Tribunal: TJSP
Processo: 1000018-03.2019.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Apelação – Ação Regressiva – Pleito objetivando o ressarcimento do valor decorrente de indenização paga ao segurado, derivado de distúrbios elétricos, que ocasionou danos aos aparelhos eletrônicos, garantidos pela empresa seguradora. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. Descarga elétrica que é fenômeno previsível para o fornecedor de energia. Sub-rogação legal da seguradora nos

Ementa:
Apelação – Ação Regressiva – Pleito objetivando o ressarcimento do valor decorrente de indenização paga ao segurado, derivado de distúrbios elétricos, que ocasionou danos aos aparelhos eletrônicos, garantidos pela empresa seguradora. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. Descarga elétrica que é fenômeno previsível para o fornecedor de energia. Sub-rogação legal da seguradora nos direitos do segurado. Provas acostadas aos autos, consubstanciadas em laudos particulares de danos, suficientes para demonstrar o nexo causal. Indenização ao segurado comprovada. Sentença Reformada – Apelo Provido.